Tribunal: TJSP
Processo: 0005432-24.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor do sentenciado. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado de cálculos de pena, boletim informativo e atestado de conduta carcerária, que se mostram imprescindíveis à análise do pleito formulado. Inviabilidade de apreciação.

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor do sentenciado. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado de cálculos de pena, boletim informativo e atestado de conduta carcerária, que se mostram imprescindíveis à análise do pleito formulado. Inviabilidade de apreciação. Indeferido.